Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DEFENSOR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. EDITAL N. 09/2020. ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LISTA DE ANTIGUIDADE PUBLICADA CONTEMPORÂNEA À EPÓCA DO EDITAL. ESCOLHA DO DENFENSOR DE ACORDO COM AS REGRAS LEGAIS E DO EDITAL DE PROMOÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente em face do acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto a fim de reformar a sentença proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco na decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Os itens 6 a 9 do acórdão recorrido foram claros quanto à inviabilidade da pretensão do recorrente. Confira-se. 6. Na cláusula 2.2 do edital de promoção, que trata dos requisitos para concorrer à promoção por antiguidade, é disposto que: “2.2. Para fins de classificação, será elaborada uma lista de Antiguidade para o grupo de integrantes da classe imediatamente inferior àquela a ser provida e observar-se-á, rigorosamente, a relação geral de antiguidade dos Defensores Públicos do DF em atividade, discriminada na Resolução no 218, de 22 de abril de 2020, do Conselho Superior da DPDF. Já a Cláusula 4.2 do Edital, que trata da promoção por merecimento, assim dispõe: “4.2. Será indicado à promoção, por merecimento, o Defensor Público do Distrito Federal mais pontuado, integrante da primeira terça parte da respectiva Lista de Antiguidade.

4. Da leitura do edital e do contexto para promoção, conclui-se que não restou expresso no edital qual seria a lista de antiguidade a ser utilizada para aferimento da antiguidade para fins de promoção por merecimento. Entretanto, o edital é a lei do concurso e deve ser interpretado sistematicamente junto às demais normas do próprio edital e em consonância com a legislação aplicável ao certame, em interpretação sistêmica. Assim foi determinado em julgado semelhante. (Acórdão 952962, 20140111851580APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. Pág.: 346- 358)

5. Considerando que normas e cláusulas não podem ser vistas de forma isolada e, portanto, comparando a cláusula 4.2. com outras cláusulas do mesmo edital, sendo todas referentes à promoção na carreira de Defensor Público do DF, possível determinar a aplicação da relação geral de antiguidade dos defensores públicos do DF em atividade, discriminada na Resolução no 218, de 22 de abril de 2020, do Conselho Superior da DPDF, para a promoção tanto para antiguidade quanto para merecimento.

6. Não se pode dizer que o Conselho Superior da Defensoria Pública se utilizou de lista obsoleta. Embora os novos Defensores tenham sido nomeados em 14.04.2020, quando da publicação da lista ainda não haviam tomado posse e entrado em exercício para fins de alterar o quadro de antiguidade da instituição. Portanto, o Conselho agiu em observância ao edital e às normas legais, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário”.

7. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

8. Embargos conhecidos em parte e rejeitados.

9. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.